Tribunal: TJDFT
Processo: 0700784-25.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS INEXISTENTES. EMPRESA RECUPERADORA DE CRÉDITO. SERASA LIMPA NOME. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE INEXIGIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, a parte apelada (requerida) não comprovou as relações jurídicas de direito material que dariam lastro aos débitos indicados na inicial, uma vez que, mesmo devidamente intimada, deixou de juntar aos autos os respectivos contratos, afrontando, assim, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Impõe-se, portanto, reconhecer a inexigibilidade das dívidas cobradas da consumidora e inscritas na plataforma “Serasa Limpa Nome”, conforme consignado pelo juízo de origem.
3. Apesar de não constar expressamente da sentença, é certo que, como consectário lógico da declaração de inexigibilidade das dívidas, a apelada deve adotar todas as medidas necessárias para promover a baixa/exclusão dos débitos em nome da apelante junto à plataforma “Serasa Limpa Nome”.
4. Os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, dano e nexo causal), não foram demonstrados.
5. O Serasa Limpa Nome, plataforma digital de negociação de dívidas, não conduz à negativação do nome do consumidor, de modo que não resta configurado o dano moral, à míngua da violação a qualquer direito da personalidade, sobretudo pela ausência de demonstração de que as informações tenham sido acessadas por instituições financeiras ou por terceiros estranhos à relação jurídica existente entre as partes do presente processo.
6. Não sendo hipótese de aplicação do artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, mostra-se correta a sentença que fixa a verba honorária sucumbencial com base no § 2o do mesmo dispositivo legal.
7. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.